Tribunal: TJBA
Processo: 0001238-48.2011.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001238-48.2011.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DE MATOS SILVA

Advogado(s)
:
LEANDRO SILVA CORREIA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
PALOMA MIMOSO DEIRO SANTOS, AMELIA LELIS LIMA BADARO CASTRO, GABRIEL QUEIROZ NOGUEIRA, WILSON BELCHIOR, TIBERIO DE MELO CAVALCANTE

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÕES NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO. LAUDO PERICIAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI Nº 6.194/74. CUMULAÇÃO DE LESÕES EM SEGMENTOS CORPORAIS DISTINTOS. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. REGIME HÍBRIDO. LEI Nº 14.905/2024. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 3.037,50, correspondente à diferença entre o valor devido pela invalidez permanente parcial e o montante já pago administrativamente.

2. O laudo pericial judicial constatou sequelas definitivas decorrentes de duas fraturas distintas: (i) fratura dos ossos do antebraço esquerdo, afetando o punho esquerdo; e (ii) fratura do quarto e quinto quirodáctilos, afetando a mão esquerda, ambas caracterizando invalidez permanente parcial incompleta com repercussão média (50%).

3. A tabela anexa à Lei nº 6.194/74 estabelece percentuais específicos para cada segmento corporal, prevendo 70% para "perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos" e 25% para "perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar".

4. Quando o laudo pericial identifica lesões distintas, decorrentes de fraturas diferentes, que acometem segmentos corporais previstos de forma autônoma na tabela legal, é possível a cumulação de indenizações, conforme jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, em obediência ao princípio da reparação integral.

5. Não se trata de dupla valoração de mesma lesão (bis in idem), mas de duas lesões distintas, enquadradas de forma independente na tabela legal: (i) lesão no punho esquerdo, enquadrada no percentual de 25%; e (ii) lesão na mão esquerda, enquadrada no percentual de 70%.

6. Quanto à correção monetária e juros de mora, aplica-se regime híbrido em razão da alteração legislativa superveniente: (i) até 30/08/2024: correção monetária pelo INPC desde o evento danoso (Súmula 580/STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (Súmula 426/STJ); (ii) a partir de 31/08/2024: correção pelo IPCA e juros pela diferença entre SELIC e IPCA, conforme arts. 389, parágrafo único, e 406, §§ 1º e 3º, do CC, com redação dada pela Lei 14.905/2024, vedada a cumulação da SELIC com outro índice de correção.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº. 0001238-48.2011.8.05.0036
, da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Caetité, em que são Apelante e Apelado, respectivamente,
PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DE MATOS SILVA e SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, na forma do voto da relatora.